Tribunal: TJSP
Processo: 0000053-98.2014.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em havendo trânsito em julgado da sentença condenatória apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu que era, ao tempo do crime, menor de 21 anos de idade, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
(TJSP; Apelação Criminal 0000053-98.2014.8.26.0160; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Descalvado - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 02/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Descalvado

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/02/2020

Data de publicação:

02/03/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Criminoso menor de 21 anos ao tempo do crime – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP

Ementa:
Extinção da punibilidade – Criminoso menor de 21 anos ao tempo do crime – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em havendo trânsito em julgado da sentença condenatória apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu que era, ao tempo do crime, menor de 21 anos de idade, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000053-98.2014.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que são apelantes
GABRIEL GUSTAVO DOS SANTOS CARVALHO e ALIFER ADRIANO
FRITES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decretaram de ofício a extinção
da punibilidade dos acusados ALIFER ADRIANO FRITES e GABRIEL
GUSTAVO DOS SANTOS CARVALHO, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, o que se faz com fundamento no art. 107, IV, c.c. o art. 109, V,
com o art. 110, § 1o, e com o art. 115, todos do CP, prejudicado o exame de mérito
propriamente dito dos recursos da Defesa. Tendo havido modificação no
julgamento, comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais,
nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada
pela Resolução CNJ n. 237/2016. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 21703
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000053-98.2014.8.26.0160 Descalvado
APELANTE: GABRIEL GUSTAVO DOS SANTOS CARVALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: ALIFER ADRIANO FREITAS

Extinção da punibilidade – Criminoso menor de 21 anos ao
tempo do crime – Sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de
publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo
superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum
de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do
CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão
punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em havendo trânsito em julgado da sentença condenatória
apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que
foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se
de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu
que era, ao tempo do crime, menor de 21 anos de idade, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 176/179, prolatada pelo
MM. Juiz Marcelo Luiz Seixas Cabral, cujo relatório ora se adota,
ALIFER ADRIANO FRITES e GABRIEL GUSTAVO DOS SANTOS
CARVALHO foram condenados como incursos no art. 155, § 4o, I e IV,
c.c. o art. 14, II, ambos do CP, o primeiro às reprimendas de 01 ano e
08 meses de reclusão e de 08 dias-multa, e o segundo às penas de
01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e de 07 dias-multa, à razão
de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. As

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sanções corpóreas foram substituídas por duas restritivas de direitos
para os dois réus, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária à vítima. Fixado o regime inicial
semiaberto para ambos os acusados, foi-lhes deferido o direito de
recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus em busca de
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Alifer Adriano aduz, subsidiariamente, ter ocorrido
desistência voluntária; Gabriel Gustavo menciona, por sua vez. que
teria ocorrido, “no máximo”, crime de dano.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento dos apelos.
É o Relatório.
Preliminarmente, deve-se reconhecer, de ofício, a
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito
pelo qual os apelantes foram condenados.
Segundo consta, em 17 de novembro de 2013,
Alifer Adriano e Gabriel Augusto, que à época dos fatos contavam,
respectivamente, com 18 e com 19 anos de idade, agindo
previamente conluiados e com unidade de desígnios, tentaram
subtrair, mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes à
vítima Cícero Antonio Almeida de Sousa, não tendo o delito se
consumado por circunstâncias alheias às vontades dos réus.
Levando-se em conta que os agentes eram
menores de 21 anos à época dos fatos (fls. 03), bem como serem as
penas privativas de liberdade aplicadas inferiores a 02 anos, o prazo
prescricional é, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, de 02 anos (art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
109, V, e art. 115, ambos do CP).
Lapso
superior
ao
mencionado,
porém,
já
transcorreu entre a data do recebimento da denúncia (21 de julho de
2014 fls. 26) e aquela da publicação da r. sentença condenatória (23
de abril de 2018 fls. 180).
Ante o exposto, decreta-se de ofício a extinção da
punibilidade dos acusados ALIFER ADRIANO FRITES e GABRIEL
GUSTAVO DOS SANTOS CARVALHO, pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, o que se faz com fundamento no art. 107, IV,
c.c. o art. 109, V, com o art. 110, § 1o, e com o art. 115, todos do CP,
prejudicado o exame de mérito propriamente dito dos recursos da
Defesa.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR